Tribunal: TJSP
Processo: 1001492-37.2016.8.26.0620
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
S - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE CORONEL MACEDO – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) – Laudo pericial que atesta trabalho em condições insalubres, com exposição máxima a agentes biológicos e insuficiência de EPIs – Ausência de elementos que infirmem as conclusões periciais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001492-37.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SOZENANDE GODOI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001492-37.2016.8.26.0620 -Voto no 30868 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEX.No: 1001492-37.2016.8.26.0620
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
RECDO. : SOZENANDE GODOI DA SILVA
INTDOS.: MUNICÍPIO DE CORONEL MACEDO
COMARCA: TAQUARITUBA VARA ÚNICA
JUIZ : WALLACE GONCALVES DOS SANTOS
VOTO No 30868
EMENTAS - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL – INSALUBRIDADE MUNICÍPIO DE CORONEL
MACEDO
Pretensão ao recebimento do adicional de
insalubridade no grau máximo (40%) Laudo pericial que atesta
trabalho em condições insalubres, com exposição máxima a
agentes biológicos e insuficiência de EPIs
Ausência de
elementos que infirmem as conclusões periciais - Recurso não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Sozenande Godoi da Silva contra o Município de Coronel Macedo, visando ao
pagamento retroativo do adicional de insalubridade no grau máximo, em razão do
exercício do cargo de gari.
A r. sentença lançada a fls. 339/342, de relatório adotado,
julgou a ação parcialmente procedente, para declarar o direito da autora ao
recebimento do adicional de insalubridade no percentual máximo (40%) sobre o
seu vencimento, bem como para condenar o requerido ao pagamento das
diferenças apuradas, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de
mora com base na Lei 11.960/09, observada a prescrição quinquenal. Condenou-
o, ainda, ao pagamento das despesas e custas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001492-37.2016.8.26.0620 -Voto no 30868 - F
3
Os autos subiram por força da remessa oficial.
FUNDAMENTOS
A autora fez prova de que exerce atividades de Gari no
Município requerido.
A prova pericial realizada nos autos concluiu, após o exame
do local e das condições de trabalho da requerente por perito de confiança do
juízo, que ela se encontra exposta, em grau máximo, a agentes biológicos, sem a
disponibilização de EPIs que minimizassem o impacto de tais agentes:
“Desse modo, sendo evidente o contato permanente com lixo urbano, não
havendo nenhum EPI que neutralizasse o agente insalubre, o requerente na
função de gari varredor FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM
GRAU MÁXIMO, tal como dispõe o Anexo no 14 da NR 15 da Portaria no
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.” (fls. 298).
Com efeito, o laudo analisou pormenorizadamente a
insuficiência de EPIs, bem como os produtos manipulados pela autora e a
toxicidade a que era submetida pelo recolhimento do lixo no local.
Neste ponto, impende considerar que as conclusões do laudo
pericial não se basearam apenas em informações trazidas pela recorrida, mas
sim no exame do local de trabalho e modo de seu exercício.
Assim, não foram trazidos elementos suficientes para infirmar
as conclusões periciais.
E a incidência do adicional seguiu a base de cálculo
determinada na legislação municipal correspondente, qual seja, o vencimento
base do servidor, conforme art. 3o, § 1o, da Lei Complementar Municipal no
119/2011:
“Art. 3o. O servidor que trabalha com habitualidade em local insalubre ou em
contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001492-37.2016.8.26.0620 -Voto no 30868 - F
4
direito a um adicional incidente sobre o vencimento básico do cargo, ainda
que este exerça cargo em comissão ou função comissionada.
PARÁGRAFO 1o O adicional de insalubridade ou periculosidade, terá como
referência o salário base do servidor, não podendo ser pago em hipótese
alguma sob [sic] o total da remuneração aferida no mês”
Os consectários legais adotados, outrossim, seguem o quanto
determinado no Tema no 810 da repercussão geral.
Desta forma, é o caso de manter a sentença integralmente,
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator